Tribunal: TJSP
Processo: 1021776-70.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança. Despacho que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Recurso do demandado. Documentos juntados que não são hábeis para comprovar a alegada incapacidade financeira. Descabimento. Decisum mantido. Recurso não provido, com determinação. Embargos declaratórios opostos pelo agravante. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso que não se presta

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança. Despacho que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Recurso do demandado. Documentos juntados que não são hábeis para comprovar a alegada incapacidade financeira. Descabimento. Decisum mantido. Recurso não provido, com determinação. Embargos declaratórios opostos pelo agravante. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso que não se presta ao reexame da causa. Inconformismo de caráter infringente. Requisitos do art. 1022, do NCPC, não preenchidos. Desnecessidade de prequestionamento.
Embargos rejeitados, com determinação.